Tribunal: TJSP
Processo: 1002711-30.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Transporte de coisas. Falha na prestação de serviço de transporte de carga e danos. Questões incontroversas. Pretensão da seguradora ao ressarcimento, pela empresa transportadora, do valor pago à segurada na via administrativa. Recomposição do prejuízo deve ser integral. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou

Ementa:
Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Transporte de coisas. Falha na prestação de serviço de transporte de carga e danos. Questões incontroversas. Pretensão da seguradora ao ressarcimento, pela empresa transportadora, do valor pago à segurada na via administrativa. Recomposição do prejuízo deve ser integral. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou até ao limite previsto no contrato de seguro. Procedência da ação. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964964
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002711-30.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CHUBB
SEGUROS BRASIL S.A., é apelado BRAVUS TRANSPORTES E LOGISTICA
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.900
Apelação Cível No: 1002711-30.2020.8.26.0011
COMARCA: São Paulo
Apelante: Chubb Seguros Brasil S.a.
Apelado: Bravus Transportes e Logistica Ltda.
Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Transporte
de coisas. Falha na prestação de serviço de transporte de carga e danos. Questões incontroversas. Pretensão da seguradora ao
ressarcimento, pela empresa transportadora, do valor
pago à segurada na via administrativa. Recomposição
do prejuízo deve ser integral. O segurador tem ação
regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente
pagou
até
ao
limite
previsto
no
contrato de seguro. Procedência da ação. Sentença
parcialmente reformada. Recurso provido.

Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação regressiva
de ressarcimento de danos, para “condenar a requerida ao pagamento
da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que deverá ser corrigido
de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o evento
danoso, acrescido de 1% ao mês a contar da citação. Face a sucumbência,
arcará a requerida com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação” (fls.
219/222).
Embargos de declaração opostos pela autora às fls.
224/229, que foram rejeitados (fls. 232).
Recorre a autora (fls. 234/243).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pugna pela majoração do quantum indenizatório
para o valor de R$ 56.632,12, que foi o valor efetivamente
indenizado à sua segurada; que “para fixar o valor da indenização o
Juízo de origem utilizou como parâmetro o valor estimado do prejuízo, e
não o valor indicado na petição inicial, como tendo sido o valor
efetivamente indenizado” (fls. 238); que o valor indicado no relatório
de regulação de sinistro era provisório; que, “em decorrência dos
danos verificados na mercadoria, esta teve que ser recusada em sua
totalidade, ou seja, todos os produtos que apresentavam oxidação tiveram
que ser recusados e foram sucateados” (fls. 238); que, “Ao analisar o lote
dos produtos em questão, o departamento técnico da segurada decidiu que
todo o lote deveria ser recusado, pois os demais rolos de arame, nos quais
não se constatou oxidação, num primeiro momento, também estavam
danificados, apresentando sinais de oxidação. O relatório de regulação de
sinistro informa que, quando de sua confecção, não havia sido emitido,
ainda, o laudo técnico, do setor de qualidade da segurada da apelante,
razão pela qual o valor considerou-se, como estimativa de prejuízo, o valor
dos rolos que foram segregados, num primeiro momento, e não o valor que
foi indicado pelo setor de qualidade da segurada da apelante” (fls. 240);
que, “após a carga ser enviada ao setor de qualidade da segurada, houve o
descarte de todo o material transportado, razão pela qual o prejuízo não
referiu-se somente ao que foi identificado como danificado, num primeiro
momento, pela empresa de regulação do sinistro, mas o lote todo, como
determinou o setor de qualidade da segurada da apelante” (fls. 241). Pede
a reforma parcial da decisão, “a fim de que a apelada seja condenada a
ressarcir a apelante no valor que foi efetivamente indenizado, e não no
valor da estimativa do prejuízo” (fls. 238).
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, sem resposta
(fls. 248). Anotado o preparo (fls. 244/245).
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos decorrentes de má prestação de serviço de transporte de
carga, por meio da qual a autora objetiva que a ré seja condenada a
restituir-lhe o valor dispendido pelo pagamento da indenização
securitária à empresa segurada (Belgo Bekaert Arames Ltda.), no
valor de R$ 56.632,12.
Incontroversa
a
presença
dos
requisitos
da
responsabilidade civil, em especial nexo causal e dano, cinge-se a
controvérsia recursal ao valor da indenização fixada em favor da
autora.
Pois bem.
Os autos revelam que a autora efetuou o
pagamento da importância de R$ 56.632,12 em razão de prejuízo
resultante da avaria ocorrida na carga transportada pela ré (fls.
180), ocasião em que se sub-rogou nos direitos e ações da empresa
segurada.
Cumpre observar o que dispõe o art. 786 do
Código Civil:
“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-
se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurado contra o autor do dano.”
E a Súmula no 188 do Egrégio Supremo Tribunal
Federal: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou até ao limite previsto no contrato de seguro”
(destaquei).
A sub-rogação envolve todos os valores pagos à
segurada da autora, de modo que esta deve ser integralmente
indenizada, no valor de R$ 56.632,12.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso, julgando procedente a ação, mantida a sucumbência como
fixada na sentença.
CAUDURO PADIN
Relator